Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715111-58.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES RECORRIDOS: M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. 1. Nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos narrados são decorrentes de ato imputável ao próprio consumidor. 2. Não configurada a ocorrência de nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a atuação do banco requerido, não pode ser este responsabilizado pelos danos sofridos. 3. Se a parte noticia na inicial ter sido vítima de golpe, tendo efetuado a transferência de valores a terceiro via PIX, por livre e espontânea vontade, não pode ser a instituição financeira responsabilizada por tal conduta, que não foi decorrente de falha de segurança no sistema bancário. 4. O seguro prestamista contratado pela autora abrange apenas os casos de morte ou invalidez permanente, não podendo ser invocado para a quitação do contrato de financiamento em virtude de fraude. 5. A Seguradora não pode ser obrigada a quitar o contrato de empréstimo se sequer é parte nos presentes autos. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 166 e 171, todos do Código Civil, e 25 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado/pessoal e de investimento, porquanto são coligados, de modo que o vício de um contamina o outro. Afirma que é inegável a conexão entre os negócios jurídicos, tendo em vista que o empréstimo consignado/pessoal foi realizado para possibilitar o investimento posterior; c) artigos 19, 20 e 39, todos do CDC, sob o argumento de que o comportamento das partes recorridas configura prática abusiva, pela qual possuem responsabilidade objetiva e devem responder solidariamente. Aponta, quanto às alíneas "b" e "c", divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJSP, do TJRS e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 104, 166 e 171, todos do CC, e 19, 20, 25 e 39, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45202323): “(...) Pelo que se depreende dos autos não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que a transferência não foi realizada por fraude decorrente de falha de segurança do sistema do requerido. No caso, a própria autora indica que, por livre e espontânea vontade, efetuou a transferência de valores a terceiro, sem saber que estava sendo vítima de fraude. Vê-se, pois, que os fatos narrados na inicial ocorreram por culpa exclusiva da consumidora. Não pode a autora pretender imputar ao requerido fatos que são decorrentes de sua falta de cuidado na realização de transação bancária. Ao mesmo passo que o banco requerido não teria como controlar todas as transações financeiras realizadas por seus clientes e interpelá-los a fim de averiguar qual seria o destino de cada transferência realizada. A própria autora indica na inicial a ocorrência de fraude, em relação a qual o banco requerido não possuía qualquer ingerência, posto que a autora efetivou a transferência bancária, utilizando-se de sua própria senha, não tendo havido falha na segurança do requerido. (...) No mais, conforme indicado na sentença, não há comprovação nos autos sequer da ocorrência de fraude. No caso, a parte informa que ajuizou a ação em razão de matérias jornalísticas que indicavam a possibilidade de fraude em transações parecidas com a que realizou, contudo, não comprovou que a empresa requerida estaria envolvida nas fraudes noticiadas nas reportagens, nem que houve o descumprimento do contrato com o primeiro requerido. Assim, verificada a inexistência de nexo de causalidade entre a atuação do banco requerido e os fatos narrados na inicial, bem como a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, não há como responsabilizar a instituição financeira por eventuais danos sofridos decorrentes da alegada fraude. Em verdade, a autora realizou dois negócios jurídicos diversos, um com cada réu, assim, eventual nulidade no contrato com o primeiro requerido, não macula a relação jurídica havida com o segundo.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021